Tribunal: TJMT
Processo: 0005631-38.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Recurso Inominado no.
0005631-38.2016.8.11.0015 – ER – PJE
Origem:
6a Vara Cível de Sinop (Em declínio de competência do TJMT)
Recorrente(s):
SANDRA FÁTIMA DE QUADRA ZIMPEL
MUNICIPIO DE SINOP
Recorrido(s):
SANDRA FÁTIMA DE QUADRA ZIMPEL
MUNICIPIO DE SINOP
Juiz Relator:
Dra. Patrícia Ceni
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – RECURSO DESERTO.
Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, §1o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
No caso dos autos, observa-se que a parte Recorrente/autor não colacionou a guia de recolhimento do preparo, a fim de comprovar o efetivo pagamento das custas recursais, uma vez que a gratuidade de justiça foi indeferida.
Decisão monocrática em face ao disposto da Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso da parte autora a que se nega o seguimento monocraticamente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
No caso em comento, observa-se que os pedidos iniciais versam sobre ação de cobrança, ante o não recebimento do adicional no 13° salário dos anos de 2010 a 2015 e adicional nas férias de 2012 a 2016, bem como diferença do 13° salário do ano de 2012 e adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) por cada ano de efetivo de exercício.
A sentença do juízo de piso julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na exordial, sendo que ambas as partes recorreram da sentença proferida.
Ocorre que, esta Magistrada revogou a Justiça Gratuita anteriormente concedida, de forma genérica, pelo juízo a quo, pois, a parte recorrente/reclamante não comprovou sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais e ainda nota-se que a parte recorrente SANDRA FATIMA DE QUADRA ZIMPEL, pediu a reconsideração da decisão exarada no id. 22613576.
Saliento, ainda, que apesar da parte reclamante insurgir contra o indeferimento, em nenhum momento esta colaciona os extratos da sua conta bancária, faturas do cartão, conta de serviços de telefonia, consumo de energia e outros, documentos estes que evidenciariam sua real movimentação econômico-financeira.
Outrossim, o art. 98 do CPC/2015, ao tratar dos beneficiários da justiça gratuita, assim estabelece:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
É sabido ainda que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIAGEM INTERNACIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. A presunção de pobreza que milita em favor daquele que afirma essa condição, consoante o § 1o, do art. 4o, da Lei 1.060/50, é relativa, o que permite ao Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça sempre que a situação social, profissional ou patrimonial do requerente mostre-se incompatível com o benefício pleiteado. Neste sentido, o verbete sumular no 39 deste Tribunal: "É facultado ao Juiz exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos, para obter concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da CF), visto que a afirmação de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade." No caso em exame, verifica-se que os Agravantes não apresentaram elementos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Com efeito, uma viagem internacional não pode ser adquirida por uma pessoa economicamente hipossuficiente. Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça afrontaria a própria natureza do instituto. Diante desse painel fático, forçoso concluir o acerto do decisum hostilizado, não havendo nenhum elemento novo capaz de demover o juízo de valor realizado pelo magistrado a quo. Decisão mantida RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00624606720138190000 RJ 0062460-67.2013.8.19.0000, Relator: DES. JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, Data de Julgamento: 19/11/2013, VIGÉSIMA QUARTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 21/01/2014 00:00) (GRIFO NOSSO)
Assim, por não restar clarividente a incapacidade e poder financeiro da parte recorrente/reclamante em arcar com as custas processuais, conforme fundamentado na decisão de Id. 22613576, sua revogação foi medida imposta, e, mesmo que tenha posteriormente trazido à baila pedido de reconsideração, este não foi suficiente para convencer que lhe assiste o preenchimento dos referidos pressupostos para concessão de gratuidade, vez que não se constatou o estado de miserabilidade alegada.
Além do mais, não há que se falar em cerceamento de defesa, notadamente quando a justiça gratuita foi devidamente cassada e a parte Recorrente intimada para proceder ao pagamento em 48 horas, prazo este que ignorou, não apresentando qualquer documento da comprovação do pagamento.
Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa ou mesmo necessidade de intimação pessoal, reabrindo-se prazo para novo pagamento.
Com isso, tendo em vista que a justiça gratuita pode ser revista e requerida a qualquer tempo, e verificada mais uma vez que a parte autora não preenche os requisitos para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, posto que não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que o impeça de pagar as custas processuais.
Deste modo, entendo que a decisão de id. 22613576 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência, conforme restou esclarecido.
Desse modo, tendo em vista o prévio indeferimento da justiça gratuita, o qual mantenho, e inexistindo recolhimento do preparo recursal, a deserção é medida que impõe, consoante a orientação do Enunciado no 80 do FONAJE:
Enunciado no 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).
Logo, imperioso concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange ao não recolhimento do valor das custas, estando deserto, sendo, portanto inadmissível o recurso, sendo o caso de se negar o seguimento ao recurso.
Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei).
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado da parte autora, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, o pagamento das custas processuais.
Equivalendo o não conhecimento do recurso a ser vencida a parte recorrente/autor, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, esta deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da condenação.
Não havendo recurso desta decisão, venham-me os autos conclusos para o julgamento do Recurso da parte Recorrente MUNICIPIO DE SINOP.
Intimem-se. Cumpra-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora